Tribunal: TJPA
Processo: 0800282-78.2025.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800282-78.2025.8.14.0061

APELANTE: MARCOS LOND CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO. INTERESTADUALIDADE. DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA. INTENÇÃO INEQUÍVOCA DEMONSTRADA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 3 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 333 dias-multa, em razão do transporte de significativa quantidade de entorpecentes entre estados da federação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável a majorante do tráfico interestadual sem a efetiva transposição de fronteiras; (ii) estabelecer se a fração de aumento fixada na sentença observa fundamentação idônea; (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incidência da majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas prescinde da efetiva transposição de fronteiras, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual, conforme a Súmula 587 do STJ.

4.

A confissão do réu, corroborada por prova testemunhal e circunstâncias da apreensão, demonstra que a droga foi recebida em Manaus/AM com destino a Belém/PA, evidenciando a interestadualidade.

5.

A fixação da fração máxima da majorante exige fundamentação concreta, devendo considerar a extensão do trajeto e a quantidade de estados envolvidos.

6.

A ausência de fundamentação específica para a fração de 2/3 impõe a redução ao mínimo legal de 1/6, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

7.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente a suficiência da medida para reprovação e prevenção do delito.

8.

A elevada quantidade de droga, a logística do transporte e a exposição de menores à prática criminosa revelam gravidade concreta que afasta a substituição da pena.

9.

A pena de multa deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, não sendo possível sua redução ao mínimo legal quando a pena-base foi majorada por circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A majorante do tráfico interestadual incide com a demonstração inequívoca da intenção de transporte entre estados, independentemente da efetiva transposição de fronteiras. 2. A fração de aumento da majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 exige fundamentação concreta, devendo ser reduzida ao mínimo legal na ausência de justificativa idônea. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando as circunstâncias do crime evidenciam gravidade concreta e insuficiência da medida. 4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, não podendo ser reduzida ao mínimo sem observância do sistema trifásico da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, §4º, 40, V e 42; Código Penal, arts. 44 e 59; CPP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 587; STJ, REsp nº 2.186.716/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.10.2025; STJ, HC nº 789.802/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STF, Súmula Vinculante 59.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Marcos Lond Carneiro, por meio de advogado, inconformado com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, por infração ao art. 33, §4º c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais (ID 30659139), a defesa pleiteou o afastamento da majorante do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei nº 11.343/06), alegando ausência de prova da transposição de fronteiras; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a redução da pena de multa ao mínimo legal, sob o argumento de hipossuficiência econômica do réu.

Em contrarrazões (ID 32275100), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (ID 34408306) opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso apenas para reduzir a fração da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas para o patamar mínimo.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória:

“Consta no Inquérito Policial que na data de 21/01/2025, os acusados VIVIANE SILVA DE ARAÚJO e MARCOS LOND CARNEIRO transportavam e traziam consigo entorpecentes.

A equipe policial responsável pela diligência narra que no dia dos fatos realizaram uma abordagem de rotina no veículo modelo caminhonete L200, ano 2006, cor vermelha, placa NAP5J39, conduzido pelo acusado MARCOS.

Ao realizarem revistas no veículo, foi constatado que na carroceria continha um som automotivo e em meio as ferragens, foi encontrada grande quantidade de substâncias entorpecentes, que estavam escondidas, quais sejam: 18 (dezoito) tabletes com plástico de com vermelha e logomarca de um leão, pesando em torno de 1300kg cada e um total de 23,500kg e três tabletes envoltos em plástico, de cor branca, pesando cerca de 1kg cada, pesando um total de 3.175 kg.

Informam que o acusado estava na companhia de sua esposa VIVIANE SILVA DE ARAÚJO, sendo que ambos apresentavam divergência em suas falas e se apresentavam nervosos, além do que o acusado MARCOS confessou que a droga lhe pertencia.

Acrescentaram ainda que em pesquisas perante os sistemas com os dados do acusado, foi possível verificar que ele responde pelo crime de homicídio.

Em sede policial, a acusada VIVIANE SILVA DE ARAÚJO utilizou de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em sede policial, o acusado MARCOS LOND CARNEIRO confessou que as drogas lhe pertenciam, informando que o entorpecente lhe foi entregue na cidade de Manaus, sendo que faria a rota de Santarém até Belém, local em que entregaria a droga;

Acrescenta o acusado que lhe foi oferecido o valor de R$ 1000,00 (mil reais) para realizar o transporte de cada tablete de droga para a cidade de Belém.

Esclarece que organizou todo o material entorpecente no veículo.

Por fim, informa que o indivíduo que lhe repassou a droga é conhecido com a alcunha de "gato a jato".

Importante destacar que no ID- 135936361 - Pág. 1, consta Ofício encaminhado pela autoridade policial, em que consta que o veículo apreendido na posse dos acusados, referente a este processo, estava apreendido no pátio da Companhia de Trânsito de TucuruíCTTUC, no entanto, na data de 30/01/2025, houve uma invasão no órgão, em que um indivíduo adentrou ao local, ameaçou e rendeu uma funcionária e tentou tirar o step do carro com uma barra de ferro.

Após, a equipe da Polícia Militar chegou ao local e realizou uma vistoria no veículo, oportunidade em que foram encontrados no step do carro cinco tabletes de substância esverdeada análoga a maconha, com peso aproximado de 5.357 kg e quinze tabletes de substância semelhante a pasta base de cocaína com peso aproximado de 19.784 kg.

Assim, após instrução regular, Marcos Lond Carneiro foi condenado à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, por infração ao art. 33, §4º c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006.

A defesa sustenta a inaplicabilidade da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, argumentando que não houve prova documental ou testemunhal da transposição de fronteiras estaduais, baseando-se a sentença apenas na confissão do réu.

Entende-se, contudo, que tal tese não merece prosperar.

O ordenamento jurídico brasileiro e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores prescindem da efetiva transposição da fronteira interestadual para a configuração da majorante, bastando a demonstração inequívoca da intenção de realizar o transporte entre diferentes estados da Federação.

No caso vertente, a prova da interestadualidade é robusta. Consta do interrogatório do apelante, tanto em sede policial (ID 30106040) quanto em juízo (ID 30106141), a confissão de que a droga foi recebida em Manaus/AM e tinha como destino final a cidade de Belém/PA. Tal narrativa é corroborada pelo depoimento da corré absolvida, Viviane Silva de Araújo, que confirmou o trajeto iniciado no Amazonas, passando por Santarém e Altamira, com destino à capital paraense.

Ademais, os depoimentos dos policiais rodoviários federais (ID 30106141) confirmam que a abordagem ocorreu na BR-230, rota compatível com o transporte interestadual narrado. A natureza da substância e a forma de acondicionamento (41 tabletes totalizando expressiva quantidade de cocaína e maconha) reforçam a logística de transporte de longa distância. Portanto, é de se reconhecer a manutenção da majorante, uma vez que a prova oral e as circunstâncias da prisão demonstram a origem e o destino da droga em unidades federativas distintas.

Com efeito, dispõe a Súmula 587 do STJ:

“Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.”

Tal orientação sumular é reiteradamente aplicada em julgados da Corte Superior, como se extrai do seguinte precedente:

STJ.
RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006 E 197 DO CPP . INTERESTADUALIDADE. MAJORANTE DECOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RESTABELECIMENTO INVIÁVEL. INTENÇÃO INEQUÍVOCA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 587/STJ. 1.

Nos termos da Súmula 587/STJ: Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.

1.1. No caso, não é possível afirmar que as drogas tinham como destino o Estado de Goiás, mas, sim, a mercadoria legal transportada em conjunto. Assim, não se vislumbra que o Tribunal de origem tenha conferido maior valor à confissão parcial do réu, como afirma o recorrente, mas sim que procedeu ao acurado exame do conjunto probatório, do qual não é possível extrair, sem dúvida para além do razoável, que a intenção do recorrido era de realizar o transporte interestadual de entorpecentes.

2. Recurso especial improvido.

(REsp n. 2.186.716/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

Acolho, todavia, a insurgência ministerial de segundo grau quanto ao
quantum
de aumento aplicado. O magistrado sentenciante fixou a majorante no patamar máximo de 2/3 (dois terços) sem apresentar fundamentação concreta e idônea para tal exasperação.

Conclui-se que, embora o trajeto entre Manaus e Belém seja considerável, a jurisprudência orienta que a escolha da fração deve pautar-se pelo número de estados percorridos ou pela complexidade da transposição,
in verbis:

STJ.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006. PERCURSO DE MAIS DE 1.000 KM. AUMENTO FIXADO EM 1/2. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Ana Paula dos Santos Ferreira, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, no julgamento da Apelação Criminal n. 5484877-97.2021.8.09.0051, manteve a condenação da paciente por tráfico de drogas interestadual (art. 33, caput, e § 4º, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006). A paciente foi condenada à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial aberto, e 250 dias-multa. A defesa pleiteia a redução da fração de aumento decorrente da majorante da interestadualidade de 1/2 para 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fração de aumento da pena aplicada com base na majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas (tráfico interestadual), fixada em 1/2, está devidamente fundamentada ou se deve ser reduzida para o patamar mínimo de 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a quantidade de Estados percorridos e a distância do trajeto podem justificar a escolha de frações superiores ao mínimo legal para a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas.

4. No caso, a fração de 1/2 foi aplicada com base no fato de que a paciente percorreu mais de 1000 km, atravessando três Estados (Pará, Tocantins e Goiás), o que caracteriza uma grave reprovabilidade da conduta.

5. A fundamentação do Tribunal de origem está em consonância com os precedentes desta Corte, que consideram o grau de interestadualidade relevante para a definição da fração de aumento da pena.

IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(HC n. 789.802/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

No caso, tratando-se de transporte entre dois estados vizinhos (AM e PA), e inexistindo fundamentação específica para o grau máximo, deve a fração ser reduzida para o mínimo legal de 1/6 (um sexto), em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Diante do acolhimento da redução da fração da majorante do art. 40, V, passo a refazer a dosimetria:

Na 1ª fase, mantenho a pena-base fixada na sentença em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em razão da natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei 11.343/06) além da valoração negativa do vetor circunstâncias do crime.

Na 2ª fase, presente a atenuante da confissão espontânea, mantenho a redução de 1/6, fixando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na 3ª fase, mantenho a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) na fração de 2/3 (dois terços), resultando em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Incidindo, agora, a majorante do tráfico interestadual (art. 40, V) na fração mínima de 1/6 (um sexto), fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto, conforme estabelecido na sentença, bem como a revogação da prisão preventiva.

Lado outro, o pedido de substituição da pena corporal por restritivas de direitos (art. 44 do CP) deve ser julgado improcedente.

Apesar de a pena definitiva, após o redimensionamento, situar-se abaixo de 04 (quatro) anos e o réu ser primário, o art. 44, inciso III, do Código Penal exige que as circunstâncias do crime indiquem que a substituição seja suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

No caso concreto, as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença — e aqui ratificadas — impedem o benefício. O apelante transportava vultosa quantidade de entorpecentes (mais de 23kg de pasta base de cocaína e 3kg de maconha), utilizando-se de um veículo onde se encontravam sua esposa e duas filhas menores de idade. Tal conduta demonstra uma especial gravidade concreta e uma periculosidade social que desautorizam a concessão de medidas mais brandas. A exposição de crianças aos riscos inerentes ao tráfico de drogas interestadual revela que a substituição da pena privativa de liberdade não seria socialmente recomendável, sendo o cárcere a resposta penal adequada à gravidade da conduta.

A incidência da majorante do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei nº 11.343/06) não impede, em tese, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Todavia, a concessão do benefício subordina-se ao preenchimento integral dos requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente quanto à suficiência da medida para reprovação e prevenção do delito.

No caso concreto, as circunstâncias da prática delitiva — notadamente a logística interestadual e a gravidade concreta da conduta — evidenciam a inadequação da substituição, razão pela qual deve ser mantida a pena privativa de liberdade.

Tal conclusão extrai-se, também, da
ratio
da Súmula Vinculante 59/STF:

É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.

Quanto ao pleito de redução da pena de multa para o mínimo legal (100 dias-multa), entende-se pela sua impossibilidade.

A pena pecuniária, nos crimes previstos na Lei de Drogas, deve guardar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Uma vez que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei nº 11.343/06), a multa deve acompanhar esse escalonamento.

A alegada hipossuficiência econômica do réu já foi considerada pelo juízo de origem ao fixar o valor do dia-multa no patamar mínimo de 1/30 do salário-mínimo. Reduzir o número de dias-multa para o mínimo legal sem observar as fases da dosimetria violaria o princípio da legalidade e a proporcionalidade matemática do sistema trifásico. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser arguida perante o juízo da execução penal.

Friso que é inviável a redução da pena de multa como pretende a defesa. A multa está contida no preceito secundário do tipo penal incriminador, tendo verdadeira natureza de pena. Assim, o julgador deve dosá-la de forma proporcional à pena corporal aplicada, tal como ocorreu na hipótese. No mais, a defesa não logrou êxito em provar a alegada situação de pobreza do réu.

Ante todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
apenas para reduzir a fração de aumento relativa à majorante do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei nº 11.343/06) para o patamar de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena definitiva para 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença fustigada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 11/06/2026